Tribunal: TJPA
Processo: 0007034-93.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007034-64.2004.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDNA MARIA GAMA SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 3725431), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. julgamento monocrático.

Em suas razões (id. 3818207), o agravante aduz que restou comprovado nos autos que à época do óbito do ex-segurado a agravada estava separada de fato há mais ou menos três anos do recorrido.

Aduz ainda que, segundo visita social, foi constatado que o ex-segurado estava em relação estável amorosa com outra mulher, que, inclusive, já estava recebendo a pensão.

Sustenta a ausência de comprovação de dependência econômica.

Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3985799.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Entendo que não há como pensar diferente dos fundamentos dispostos na decisão agravada, pois existem nos autos documentos que respaldam o pedido da agravada e que comprovam, por exemplo, a existência de união matrimonial à época do óbito do ex-segurado (id. 2570140, pág. 10); a inscrição como dependente previdenciária (id. 2570140, pág. 11) e comprovação de dependência econômica (id. 2570140, pág. 12), satisfazendo, portanto, o disposto no art. 22, I e § 2º, da Lei n.º 5.011/81.

Além disso, em relação a alegação de que haveria relação estável com a Sra. Helena Brício e o ex-segurado, entendo que as escritura pública (id. 2570142, pág. 14) e o parecer técnico social constante do id. 2570142, págs. 17/18, indicam que conviveram por mais sou menos três anos, hipótese que se enquadra no art. 31, § 1º, da lei supra, não sendo cabível a concessão de pensionamento por morte à companheira do extinto.

Nesse sentido, aliado aos fundamentos dispostos na decisão agravada, surge que o intento do agravante é rediscutir aquilo que está devidamente fundamentado, com o que deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021